Tribunal: STF
Processo: RE 1302329
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (Vol. 5, fl. 6):
    “APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO ADMINISTRATIVO - CONCURSO PÚBLICO ANULADO EM RAZÃO DE IRREGULARIDADES E FRAUDES – MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS – AUTORES APROVADOS DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS - PRETENSÃO DE CASSAÇÃO DE DECRETO MUNICIPAL QUE ANULOU O CERTAME - LIMITE DE ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO – MÉRITO ADMINISTRATIVO – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – DANO MORAL E MATERIAL INEXISTENTES – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA QUE SE MANTÉM. Os demandantes ajuizaram ação ordinária em face do Município de Rio das Ostras, visando a anulação de decreto municipal que invalidou o VI Concurso Público do aludido município, em razão da apuração de fraudes e irregularidades no mesmo, com Termo de Ajustamento de Conduta firmado juntamente com o Ministério Público. Possibilidade de a administração pública rever seus atos, em observância ao princípio da autotutela. Efeitos dessa anulação que serão ex tunc, em virtude dos vícios que tornaram ilegal o ato administrativo. Ausência do alegado direito subjetivo à nomeação postulado pelos apelantes. Inexistência de qualquer violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, tendo em vista que os recorrentes sequer foram nomeados ou empossados. Não ocorrência de conduta ou ato ilícito praticado pela municipalidade, a ensejar o dever de indenizar. Negado provimento ao recurso”.
    No apelo extremo (Vol. 7, fl. 5), interposto com amparo no art. 102, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta que houve violação aos artigos 5°, LIV e LV; 37, caput, I e II; e 93, IX, da CF/1988, bem como à tese firmada por esta CORTE no Tema 138 da repercussão geral. Sustenta, em síntese, a invalidade do Decreto Local que invalidou o VI Concurso Público de Rio das Ostras, haja vista que o Termo de Ajustamento de Conduta não apontou irregularidades específicas em relação a todos os cargos. 
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 
    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 
    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 
    Quanto à alegação de afronta à ampla defesa, ao contraditório e ao devido processo legal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 
    Além disso, o Tribunal de origem solucionou a controvérsia nos seguintes termos (Vol. 5, fls. 13-17):
    “Na hipótese dos autos, o certame em debate foi anulado pelo Decreto Municipal nº 762/2013, em decorrência de fraudes e irregularidades reproduzidas no TAC firmado entre o réu e o Ministério Público Estadual.
    É cediço que pode a administração pública anular ou rever seus atos, quando eivados de vícios que o tornam ilegais, ante o exercício da autotutela, na forma disposta nas Súmulas 346 e 473 do STF, in verbis: 
    Súmula 346 - A administração pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos.
    Súmula 473 - A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial. 
    Outrossim, os efeitos dessa anulação, serão ex tunc, em virtude dos vícios que o tornaram ilegal, motivo pelo qual não há o alegado direito subjetivo à nomeação postulado pelos apelantes.
    Ademais, quanto a afirmação dos recorrentes de que a data do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) foi posterior a edição do decreto, esclareceu o município réu que houve erro material em relação as referidas datas quando da publicação.
    Outrossim, tal questão, por si só, não é capaz de ensejar a nulidade do referido Decreto, porquanto anteriormente a sua publicação, o município e o Ministério Público já estavam firmando o aludido acordo, com base em processo administrativo amplamente divulgado pelos meios oficiais municipais de divulgação. 
    Consigne-se ainda, que não há falar em preterição na hipótese, em razão da alegada contratação de terceirizados pela municipalidade, pois, embora os apelantes tenham sido aprovados dentro do número de vagas oferecidas relativas ao cargo para o qual prestaram o certame, houve a anulação do certame. 
    Neste contexto também inexiste qualquer violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, tendo em vista que os recorrentes sequer foram empossados no referido cargo de enfermeiro”.
    A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 2 de fevereiro de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente